Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 1.660.95 (mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2018 a recorrida, que é servidora pública distrital, contratou empréstimo bancário junto ao recorrente, cuja modalidade de pagamento se deu mediante desconto em folha de pagamento. Relata que efetuou o pagamento das 60 (sessenta) parcelas acordadas, mas que, no mês subsequente ao termo final do ajuste, constatou novo desconto em seu contracheque, bem como a renovação do mútuo, em novas 60 (sessenta) parcelas mensais.
4. O Juízo de origem concluiu “como indevidos os descontos efetuados pelo réu no contracheque da requerente dos meses de outubro e novembro/2023 referentes a prestações de contrato de empréstimo consignado quitado”.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega que a sentença “(...)foi omissa com relação à manifestação do Banco de petição de ID 189116707, onde foi informado que já restituiu as prestações que foram descontadas em duplicidade do contracheque(...)”, cujo fato foi confirmado pela recorrida. Além disso, sustenta que não há danos morais a indenizar. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 58137699.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
9. No caso, é indene de dúvida que houve o adimplemento integral do contrato n. 2018/103532-9 e que os descontos, mesmo assim, permaneceram, de modo que, em se tratando da atividade principal do recorrente, não há que falar em engano justificável.
10. A despeito de ter havido o estorno da referida quantia extrajudicialmente, as circunstâncias do caso determinam a restituição na forma dobrada, tal como foi determinado na sentença, a qual realizou a devida compensação, de modo que o pronunciamento de primeiro grau não carece de qualquer reforma.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que ocorreu na hipótese, não sendo cabível o afastamento da condenação.
12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.